Tribunal: TJDFT
Processo: 0735398-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
DESPACHO CONCEDO ao agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo legal, sobre o pedido de não conhecimento do agravo de instrumento formulado em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora